Tribunal: TJES
Processo: 5004327-35.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2022-12-13

Ementa:
EMENTA

AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENFRENTAMENTO MONOCRÁTICO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Segundo o c. STJ, não há nulidade no enfrentamento unipessoal do recurso pelo Desembargador Relator quando seu entendimento é fincado em precedentes do próprio tribunal ou de tribunal superior, demonstrando a pacificação jurisprudencial acerca da matéria. Ainda assim, eventual nulidade fica superada com o julgamento colegiado em sede de agravo interno.

II.
A declaração de miserabilidade financeira possui presunção relativa de veracidade e pode ser afastada pelo magistrado quando for possível encontrar elementos que direcionem a conclusão nesse sentido.

I
II
.
Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade
, conhecer
e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004327-35.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JORGE ANTONIO VENEGAS LOPEZ e outros (3)
AGRAVADO: ESSENCIAL VIAGEM E TURISMO LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a aferir a juridicidade da decisão monocrática proferida pelo nobre Des. Raimundo Siqueira Ribeiro que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos recorrentes.

Em resumo, nas razões recur
sais, eles alegam a nulidade do enfrentamento monocrático,
bem como a comprovação do estado de hipossuficiência financeira.

Após analisar com acuidade o caso, chego a conclusão de que nenhuma censura merece o ato objurgado.

E assim digo, primeiro, porque não há qualquer vício na análise unipessoal realizada pelo eminente Des.
Raimundo
Siqueira Ribeiro.

A jurisprudência do c. STJ é cristalina no sentido de que inexiste nulidade quando a decisão baseia-se em precedentes da própria Corte ou de Tribunal Superior, como ocorreu no caso.

Da análise do decisum, é possível observar que foram apontados dois precedentes desta eg. Corte sobre a matéria, afastando o alegado vício.

Ainda que assim não fosse, é de se considerar que eventual nulidade existente no enfrentamento monocrático de um recurso é devidamente sanada na via do agravo interno, quando levado o recurso a julgamento colegiado, como ocorre neste momento.

Assim, não há que se falar em nulidade da decisão vergastada.

Superada essa discussão, penso que melhor sorte não socorre aos agravantes neste momento quanto ao pedido de reversão do indeferimento da gratuidade de justiça.

E assim concluo, porque inexistem elementos que elucidem a impossibilidade de pagamento das custas então alegada.

Ao contrário do alegado no recurso, pode o magistrado, vislumbrando a inexistência de requisitos para a concessão da benesse em comento, indeferir o beneplácito, máxime porque a declaração de pobreza tem presunção relativa de veracidade.

Sobre o tema é o julgado elucidativo do c. STJ a seguir:

“
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Todavia, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º).”(AgInt no AREsp n. 1.983.350/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/4/2022.)

No caso em tela, como mencionado na decisão recorrida, os recorrentes possuem condições de arcarem com as custas do processo, as quais não se apresentam em valor exorbitante.

A própria discussão processual –
danos morais em razão de infortúnio ocorrido em viagem comemorativa de 15 anos da filha para um dos maiores parques temáticos do mundo
- já aponta no sentido de que a condição financeira dos recorrentes é diversa daquela vivenciada pela maior parte dos brasileiros que são dignos do referido benefício.

Outrossim, pelo que se percebe da fatura do cartão de crédito dos recorrentes há inúmeros gastos aparentemente supérfluos, como compra em lojas de varejo de sapato, roupas esportivas e vinho, rotinas estranhas àqueles que não podem pagar as custas do processo sob pena de comprometimento do próprio sustento.

Some-se a isso o fato dos agravantes serem representados por banca de advocacia particular, o que embora isoladamente não descaracterize a miserabilidade, aliado aos elementos existentes nos autos corrobora para a manutenção do entendimento firmado no decisum fustigado.

Elucidando a tese até aqui firmada, são os julgados a seguir:

“
Caso dos autos em que a documentação acostada aos autos não enseja a concessão da
gratuidade
judiciária, uma vez que sequer veio aos autos comprovação dos rendimentos mensais do agravante e, embora evidencie
gastos
com farmácia e ser portador de doença, também o fez em relação a diversas despesas
supérfluas
. Condição de hipossuficiente não caracterizada. Recurso desprovido.(Agravo de Instrumento, Nº 70081391005, Oitava Câmara Cível, Tribunal de
Justiça
do RS, Relator: José Antônio Daltoe Cezar, Julgado em: 12-06-
2019)

“
2.
Os gastos com o cartão de crédito não condizem com a insuficiência de recursos preconizada pelo Código de Processo Civil (art. 98, caput ) para assegurar a gratuidade da justiça aos litigantes, porquanto nitidamente supérfluos em comparação com o custo de vida da parcela mais carente da sociedade brasileira.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199004745, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 09/12/2020)

Diante dessas considerações, outra conclusão não vislumbro senão a manutenção da decisão monocrática ora recorrida, razão pela qual conheço do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se o indeferimento da gratuidade de justiça dos recorrentes.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

DESEMBARGADOR
A
CONVOCAD
A

RELATOR
A

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENFRENTAMENTO MONOCRÁTICO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Segundo o c. STJ, não há nulidade no enfrentamento unipessoal do recurso pelo Desembargador Relator quando seu entendimento é fincado em precedentes do próprio tribunal ou de tribunal superior, demonstrando a pacificação jurisprudencial acerca da matéria. Ainda assim, eventual nulidade fica superada com o julgamento colegiado em sede de agravo interno.

II.
A declaração de miserabilidade financeira possui presunção relativa de veracidade e pode ser afastada pelo magistrado quando for possível encontrar elementos que direcionem a conclusão nesse sentido.

I
II
.
Recurso improvido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas.

ACORDA, esta c. Quarta Câmara Cível, À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória/ES, 06 de dezembro de 2022

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.